Tribunal: CARF
Processo: 13706.000672/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000672/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.435 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
GILDA FORD BASTOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA COM A DIMOB.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda, na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário informado pela fonte pagadora. Cabe
ao contribuinte demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito de crédito da Fazenda Nacional, na forma do art. 333, II, do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000672/2008-85
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000672/2008-85

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de dezembro de 2007, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 1.078,73, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob no valor de R$
8.331,70.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) a administradora, ao informar os valores recebidos pela contribuinte, ano
2004, exercício 2005, equivocou-se, tendo informado à Receita Federal
valores recebidos por outra contribuinte, Sra. Marcia Lace de Almeida,
conforme se depreende da leitura da carta encaminhada pela administradora à
contribuinte em tela no dia 22 de outubro de 2007;
b) o que está errado é a DIMOB e não a Declaração de Ajuste Anual da
contribuinte;
c) em razão do exposto, face o apontado erro da Administradora de Imóveis que
apresentará nova declaração de informações sobre atividades imobiliárias -
DIMOB e da correta declaração de rendimentos da con tribuinte, ano 2004,
exercício 2005, requer a extinção do crédito tributário nos termos do artigo
156 do Crédito Tributário Nacional;
d) requer a improcedência.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia da
Dimob (fls. 19 a 23- 27 a 29); (ii) declaração da imobiliária (fls. 24); (iii) relação de rendimentos
anual (fls. 25)
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3338/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA COM A DIMOB.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário informado pela fonte pagadora. Cabe ao contribuinte demonstrar o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito da Fazenda Nacional, na
forma do art. 333, II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000672/2008-85

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente.
Conforme ao que se verifica dos autos do presente processo, o recurso voluntário
apresentado pelo Recorrente reproduz as alegações já deduzidas em sede de impugnação e que
foram bem enfrentadas pela v. acórdão a quo.
Dessa forma, entendo ser

(...)

(...)
§ 3o o

perante a

I) Dos requisitos de admissibilidade
Reputa-se tempestiva a impugnação, visto ter sido apresentada dentro do trintídio legal
do Art. 15 do Decreto 70.235/72. Além disso, reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
II) Do Mérito
Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, destaque-se que
houve o regular apuração3 a 6, procedimento administrativo por meio do qual o órgão
que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o novo valor de
restituição, com prazo para apresentação de impugnação, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do chefe do órgão expedidor, a seu cargo e o número
de matrícula. (artigo 11 e parágrafo único do Decreto n.o 70.235/72)
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do procedimento fiscal.
Da Omissão de Rendimentos
Ao se consultar a DIMOB enviada pela fonde pagadora acima qualificada, constata-se
que tal declaração, retificadora, foi enviada em 25/03/2008, portanto 3 meses e 22 dias
após a Notificação de Lançamento.
Ainda assim, os valores omitidos são os mesmos, pois tem-se um total de alugueres
recebidos (já descontadas as comissões) de R$ 19.802,04, conforme fls. 19,
confirmada no banco de dados da RFB. Omissão de R$ 8.331,70.
O que se tem de fato é o seguinte:
- de um lado, um documento de natureza pública, a DIMOB, onde há a consignação dos
rendimentos pagos ao contribuinte;
- de outro lado, apenas a alegação, sem provas, de erro de preenchimento por parte da
administradora de imóveis.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.435 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000672/2008-85

Em relação à carta mencionada pela contribuinte, a mesma apenas faz menção aos
mesmos imóveis apontados na DIMOB enviada pela administradora.
O julgador precisa de elementos de prova e não apenas a palavra do contribuinte. É por
isso que no sistema processual pátrio, todas as provas lícitas são admitidas, conforme o
CPC:
Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa. (grifos nossos)
É por isso, também, que está previsto o seguinte, na Lei 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei. (grifos nossos)
Formado o conjunto probatório, firma a autoridade julgadora o seu convencimento,
conforme Art. 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
O Art. 333 do CPC estabelece que:
Art. 333. O ônus da prova incumbe: (...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. [...]
Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o crédito
tributário lançado.
É como VOTO.
Sala de Sessões da 13a Turma da DRJ/RJ1 – Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011.
___________________________
Luís David Fernandes Boz
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Mat. 1.257.893
Relator
É como voto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital